Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-32.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703470-32.2019.8.07.0011 RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: BLUEBERRY CENTRO DE ENSINO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. RECUSA INJUSTIFICADA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Apelante argumenta que o pedido de exibição de documentos não é previsto no novo CPC como procedimento especial autônomo, mas sim como incidente para fins de prova, razão pela qual alega que houve a inadequação da via eleita. 2. A ação autônoma de exibição de documento, a despeito de não estar expressamente prevista no atual CPC, é admitida pela jurisprudência. 2.1. Corresponde a uma demanda que visa o cumprimento de obrigação de fazer, tendo suporte no art. 497 do CPC e se submete ao procedimento comum. 3. Apesar de os arts. 396 e seguintes do CPC se referirem ao pedido incidental de exibição de documento para fins de prova, eles se aplicam à ação autônoma de forma cumulativa com o art. 497 do CPC, com base em uma interpretação sistemática do Código de Processo Civil. 4. As alegações deduzidas apenas em recurso configuram inovação recursal, não devendo ser conhecidas. 5. Vale observar que o §2o do art. 26 da Resolução 632/2014 da ANATEL estabelece o período de 6 meses como prazo mínimo para manter as gravações, não sendo um prazo peremptório, notadamente considerando que, se o fornecedor pretende efetuar cobrança com base em contrato, deve mantê-lo em seu poder para respaldar a cobrança. 5.1. Ainda que se admita como praxe a contratação de serviços por telefone, a fornecedora deveria ter enviado ao consumidor o contrato, discriminando todas as cláusulas que envolvam direitos e obrigações de ambas as partes, obrigação esta decorrente do art. 46 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 3o, XVI, da Resolução 632/2014 da ANATEL. 6. Deve ser mantida a procedência da ação no sentido de que a fornecedora é obrigada a fornecer cópia do contrato pleiteado pela Autora, sob pena de reconhecimento da irregularidade da cobrança. 7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. A recorrente alega violação ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado reformou a sentença objeto do apelo referente à parte da matéria que não foi impugnada em recurso, implicando decisão mais desfavorável à insurgente. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, OAB/RS 80.851 (ID 24429901). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005